Tribunal: TJPA
Processo: 0828662-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828662-12.2021.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO SILVA PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Reginaldo Silva Pinheiro contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais proposta contra o Estado do Pará. O autor, militar da reserva, alegou ter sido preso preventivamente por 60 dias em 2020, sob acusação de envolvimento em homicídio ocorrido em 2016. Sustentou que a prisão foi indevida, pois ao final não foi denunciado e passou à condição de testemunha. Alegou ainda ter contraído Covid-19 durante o cárcere e sido exonerado da função de Guarda do Palácio do Governo, o que lhe causou abalo à saúde e imagem. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que a prisão preventiva foi legal, não havendo prova de erro judiciário ou abuso estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos morais decorrentes de prisão preventiva regularmente decretada, posteriormente revogada, sem oferecimento de denúncia contra o autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a demonstração de conduta estatal ilícita, dano e nexo causal entre ambos, elementos não configurados no caso concreto.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos indiciários consistentes, extraídos de depoimentos colhidos durante a investigação de crime grave, conforme documentos dos autos, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

O juízo de origem e o acórdão reconheceram que o procedimento de persecução penal observou o devido processo legal, sem abuso, arbitrariedade ou erro judiciário que configurasse conduta ilícita apta a ensejar reparação.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afirma que a decretação de prisão cautelar legal e devidamente fundamentada não gera automaticamente o dever de indenizar, ainda que ao final não haja denúncia ou sobrevenha absolvição.

A ausência de prova de ilegalidade ou arbitrariedade nos atos praticados pelo Estado afasta o reconhecimento de nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados pelo autor, inviabilizando o acolhimento da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva decretada com base em elementos indiciários consistentes, sem comprovação de ilegalidade, abuso ou erro judiciário, não enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

A posterior revogação da prisão preventiva ou a ausência de oferecimento de denúncia não configuram, por si sós, dano indenizável.

Para haver dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de conduta estatal ilícita e do nexo causal com o dano alegado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc..

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento presidida pelo Exmo. Sr. Des.
Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Reginaldo Silva Pinheiro
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo apelante contra o Estado do Pará, ora apelado.

Síntese dos fatos.

Narra a petição inicial da ação que o apelante, militar da reserva, foi preso preventivamente no ano de 2020 pela suposta participação ou coautoria em crime homicídio ocorrido em 13 de abril de 2016, que teve como vítima Natan Kayque Pastana Almeida.

Ainda nos termos da exordial da ação, o apelante passou 60 (sessenta) dias preso preventivamente por erro judiciário até a revogação de sua prisão, oportunidade em que passou da condição de investigado à qualidade de testemunha, o que poderia ser comprovado pela simples leitura da Denúncia oferecida por este Ministério Público Estadual.

A peça vestibular da ação acrescenta que o apelante, durante a sua prisão, contraiu o vírus Covid 19 e foi exonerado da função de Guarda do Palácio do Governo, sofrendo, enfim, severos danos à sua imagem e à sua saúde física e mental.

Assim, ao fim da peça inaugural da Ação Indenizatória, o apelante requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem, constata-se que o Juízo a quo deferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, enquanto o Estado do Pará apresentou contestação e alegou, na oportunidade, a ausência de responsabilidade estatal e a ausência de dano moral supostamente sofrido pelo apelante.

Verifica-se que o apelante apresentou réplica e que o Exmo. Sr. Promotor de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, Dr. Silvio Brabo, exarou a manifestação ministerial de 1º grau pela não intervenção, concluindo pela ausência de interesse público e interesse social.

Nota-se que o processo foi saneado e que o Juízo singular anunciou o julgamento antecipado da lide, proferindo posteriormente a sentença guerreada, julgando totalmente improcedente a Ação Indenizatória:

“O procedimento inquisitorial policial como a instauração e processamento do inquérito foram legais. Assim, verifica-se que não há inserção do fato apontado como causador do dano à previsão constitucional que responsabiliza o Estado pela devida reparação (art. 37, §6º, CF/88), isto é, não houve dano causado por agente público nessa qualidade e, por consequência, não deve haver responsabilização do Estado, mormente considerando que este apenas exerceu sua função constitucional relativa à persecutio criminis, que se deu com observância ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88).

A conjugação dessas circunstâncias descaracteriza, pois, as premissas de condenação do ente estatal por mero exercício do poder/dever de apurar infrações penais, sendo irrelevante o fato de que, ao final, tenha se decidido pelo arquivamento do processo criminal ou mesmo a absolvição do acusado.

Descaracterizados os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, a pretensão autoral não merece acolhimento.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a pretensão autoral delineada na inicial, nos moldes da fundamentação.”

Irresignado,
Reginaldo Silva Pinheiro
interpôs o
Recurso de Apelação Cível
, tornando a sustentar que, durante a sua prisão, contraiu o vírus Covid 19 e foi exonerado da função de Guarda do Palácio do Governo, sofrendo, enfim, severos danos à sua imagem e à sua saúde física e mental, motivo pelo qual é inquestionável a responsabilidade civil do Estado do Pará.

Por sua vez, o
Estado do Pará
apresentou as suas
contrarrazões
, alegando que o autor da ação não demonstrou o erro judiciário e tampouco enfrentou os fundamentos adotados pela sentença apelada, carecendo a sua peça recursal da necessária dialeticidade.

Na sequência, foram acostadas duas certidões ao caderno processual, atestando a tempestividade do recurso e das contrarrazões recursais.

Por fim, o Recurso de Apelação foi submetido à minha relatoria, momento em que recebi o recurso no duplo efeito, bem como determinei a sua remessa à Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento – Id. 25107127.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho como regularmente constituído, bem como atinente à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir decisão.

II – MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de responsabilização civil objetiva do Estado por danos morais decorrentes de prisão preventiva posteriormente revogada, sem oferecimento de denúncia contra o autor, ora apelante.

Examinando os presentes autos, percebo que a sentença recorrida analisou com acuidade o contexto fático e jurídico da demanda, afastando a pretensão indenizatória por ausência de conduta abusiva, ilegal ou teratológica por parte do Poder Público.

Com efeito, a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre ambos. Todavia, não basta a ocorrência de prisão preventiva posteriormente revogada ou a ausência de denúncia para configurar automaticamente o dever de indenizar.

O ordenamento jurídico e a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça são firmes ao reconhecer que a legalidade da prisão cautelar, baseada em elementos indiciários consistentes à época dos fatos, afasta o dever de reparação, ainda que, posteriormente, a persecução penal não prospere. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 785410 RJ 2015/0239224-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016)

ADMINISTRATIVO. PRISÃO CAUTELAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO . A jurisprudência entende que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso de posterior absolvição. Precedentes do STF, STJ e do TRF4. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50097450320204047102 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 23/02/2024).

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DOLO OU ABUSO DE AUTORIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . No caso presente, durante o inquérito policial os apelantes foram presos preventivamente por ordem do Juízo da Comarca de Novo Repartimento, consoante representação nº 2010.2.000152-9, ajuizada pela Divisão de Investigações e Operações Especiais. 2 . Diversamente do que alegaram os apelantes não se verificam nestes autos provas concretas de atuação dolosa ou com abuso de autoridade dos agentes públicos envolvidos na expedição do decreto prisional preventivo. 3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente os réus sejam absolvidos. 4 . Os rendimentos líquidos percebidos pelos recorridos ao contrário do alegado não inviabilizam a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 5. Após o julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1 .850.512/SP), apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, nenhuma dessas hipóteses se verifica na espécie. 6. Recurso de apelação interposto pelos autores conhecido e desprovido . Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar em parte a sentença para condenar os apelados, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigarem sob o pálio da Justiça Gratuita. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08196576320218140301 20446808, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos indiciários extraídos de depoimentos colhidos durante investigação de crime grave. O próprio juízo de origem reconheceu a ausência de evidências de ilegalidade ou arbitrariedade nos atos estatais, estando a persecução penal dentro dos limites do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Nota-se que o procedimento apuratório instaurado — de natureza eminentemente inquisitorial — tramitou regularmente, tendo o requerente figurado na condição de custodiado em virtude da decretação de prisão preventiva, fundamentada na imputação da suposta prática de conduta delituosa tipificada na legislação penal brasileira.

Ressalte-se que, até o presente momento, não foi carreada aos autos qualquer prova concreta, pela parte autora, que permita inferir a existência de vício, abuso, arbitrariedade ou ilegalidade nos atos praticados durante a fase de investigação criminal ou no curso da persecução penal. Não há, pois, nos elementos probatórios coligidos, qualquer indício de que a atuação do Estado, por meio de seus órgãos repressivos e jurisdicionais, tenha extrapolado os limites impostos pelo ordenamento jurídico, especialmente no tocante ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No que tange à decisão judicial que decretou a prisão preventiva do autor, consoante se extrai do documento identificado sob o ID nº 27002910, páginas 50 e seguintes, observa-se que tal medida extrema foi amparada em elementos indiciários consistentes, extraídos de depoimentos testemunhais colhidos nos autos da investigação criminal. Tais elementos, à época dos fatos, revelavam fundada suspeita de autoria e materialidade, revelando-se, portanto, suficiente a justificar a segregação cautelar do autor, nos moldes do que preceituam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, à míngua de demonstração de irregularidade ou de conduta estatal desviante dos parâmetros legais, não há como se reconhecer a configuração do nexo de causalidade entre eventual ato comissivo ou omissivo imputável ao ente público e os danos alegadamente suportados pelo requerente. Destarte, ausente tal elemento essencial, resta inviabilizada a responsabilização objetiva do Estado, na forma do art. 37, §6º, da Constituição da República.

Por todas essas razões, entendo que não há elementos fáticos ou jurídicos que autorizem a reforma da sentença.

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGINALDO SILVA PINHEIRO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025